Tribunal: TJSP
Processo: 1005628-56.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Apelação cível - locação de imóvel residencial – ação reparatória por danos materiais- deterioração do bem- vistorias inicial/final a informar o estado da coisa antes e ao depois do curso do negócio jurídico- previsão contratual a estabelecer a devolução do imóvel em perfeitas condições de uso e conservação, inclusive com necessidade de pintura ao término da avença- locatário que não se

Ementa:
Apelação cível - locação de imóvel residencial – ação reparatória por danos materiais- deterioração do bem- vistorias inicial/final a informar o estado da coisa antes e ao depois do curso do negócio jurídico- previsão contratual a estabelecer a devolução do imóvel em perfeitas condições de uso e conservação, inclusive com necessidade de pintura ao término da avença- locatário que não se desincumbiu do ônus probatório relacionado ao cumprimento da apontada obrigação- manejo realizado pelo locador- ressarcimento devido- sentença preservada- recurso improvido.